Tribunal: TJPA
Processo: 0808571-91.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808571-91.2022.8.14.0000

PACIENTE: AMADOR JOSE DE QUEIROZ

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0808571-91.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0801773-76.2022.8.14.0045

IMPETRANTE: DR. OLIRIOMAR AUGUSTO PANTOJA MONTEIRO OAB/PA 19.379

PACIENTE: AMADOR JOSÉ DE QUEIROZ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 121 do CPB.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICIDIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

2. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ___________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0808571-91.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0801773-76.2022.8.14.0045

IMPETRANTE: DR. OLIRIOMAR AUGUSTO PANTOJA MONTEIRO OAB/PA 19.379

PACIENTE: AMADOR JOSÉ DE QUEIROZ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 121 do CPB.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de AMADOR JOSÉ DE QUEIROZ, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção.

De acordo com a impetração, no dia 02/03/2022 a Autoridade Policial representou requerendo a prisão preventiva do Paciente, sob o argumento de que este seria o autor do crime de homicídio praticado na data de 14/01/2022 contra a vítima José Luiz Neto.

Relata o impetrante, que a morte da vítima resultou de uma tragédia após uma discussão de trânsito com o demandante na data de 14/01/2022.

Aduz que ato contínuo, o coacto se dirigiu para sua residência e manteve sua rotina como de costume, visto que não imaginou que os fatos teriam resultado em decorrência da gravidade ocorrida, tendo tomado conhecimento do falecimento de José Luiz Neto somente na manhã do dia seguinte.

Alega que após tomar conhecimento do falecimento da vítima e por este ser um prestador de serviço na cidade com nome comercial de “Marido de Aluguel”, o que lhe trazia grande notoriedade, por receio de retaliações ausentou-se da cidade temporariamente, não ocorrendo evasão do distrito da culpa.

Argumenta que a decretação da medida segregacionista carece de fundamentação idônea, baseando-se apenas na gravidade do delito e na garantia da ordem pública.

Assevera ainda, que o coacto é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito.

Por tais razões, pugna pela concessão de liminar, expedindo-se um contramandado para revogar a medida preventiva e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 22/06/2022, por meio de Ofício n° 048/2022-GAB (Id 10015032).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Na espécie, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que decretou a medida preventiva em desfavor do paciente (Id 9943234), pois está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...) Compulsando os autos, constata-se haver demonstração do denominado “fumus comissi delitic” concernente à prova da materialidade e indícios suficientes de autoria imputados ao representado pelos elementos de prova até então colhidos durante a instrução do IPL.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exame de corpo de delito, auto de exame cadavérico constando a morte da vítima provocada por arma branca (faca) sendo atingida no tórax – ID 52376202 - Pág. 11, auto de apreensão do veículo e celular da vítima, além de apreensão da faca, instrumento do crime, cabo de madeira, medindo 24 cm aproximadamente – ID 52376203; fotografia da faca (Id 52376203 - Pág. 3), auto de local de crime contendo acervo fotográfico da vítima no veículo – ID 52376233 - Pág. 5, ID 52376205 - Pág. 2 e 3; relatório de investigação contendo acervo fotográfico referente à camionete do investigado “empurrando” o carro da vítima em via pública – ID 52376205 - Pág. 10; imagens contendo o local em que a camionete do investigado teria sido “escondida” após a prática dos fatos e ingressando na residência logo após os fatos – ID 52376236 - Pág. 36, ID 52376205 - Pág. 15; Auto de Busca e Apreensão de duas facas – ID 52376209; Auto de Apreensão do veículo utilizado pelo investigado no dia dos fatos – CAMIONETE HILUX BRANCA 2019/2020, PLACA QWA 0570 – ID 52376210 - Pág. 3; Laudo Pericial de constatação de danos no veículo da vítima na região traseira – ID 52376210 - Pág. 6; Laudo Pericial de constatação de danos no veículo do investigado na região frontal – ID 52376210 - Pág. 13; Auto de Apreensão de uma fatura de telefonia celular em nome de AMADOR JOSE DE QUEIROZ e dois adesivos com a logomarca AGROPECUÁRIA QUEIROZ DE DEUS encontrados na residência em que o veículo foi apreendido – ID 52376212 - Pág. 13; além dos depoimentos das testemunhas relando os fatos.

No que tange aos indícios de autoria, a testemunha presencial JOSIEL CARNEIRO MATOS declarou em sede policial que presenciou o veículo HILUX BRANCA empurrando o outro veículo PRISMA VERMELHO pela Av. Araguaia, momento em que presenciou a vítima descendo do veículo, olhado os danos, tendo a vítima relatado ao depoente que aquela situação estava ocorrendo por conta de buzina, que o condutor da HILUX BRANCA passou a discutir com a vítima, quando a vítima pegou um objeto e começou a esbravejar com o condutor da HILUX BRANCA, dizendo “Eu sou homem”; a vítima se aproximou da janela da HILUX BRANCA momento em que a testemunha presenciou um vulto como se fosse uma facada, tendo a HILUX BRANCA se evadido do local, quando o depoente se aproximou da vítima e visualizou que estava ferida no peito causado por golpe de arma branca, que a vítima apresentava sinais de embriaguez e relatava que sabia quem era o autor dos fatos, tendo a vítima recusado ajuda, entrou no seu veículo e saiu – ID 52376205 - Pág. 5.

(...)

No que tange ao “periculum in libertatis” igualmente se encontra presente diante da gravidade concreta da conduta atribuída ao investigado de que teria, em tese, desferido um golpe de arma branca (faca) no peio da vítima, sendo causa eficiente da sua morte, logo após discussão de trânsito, em tese, sobre buzina, tratando-se de motivo fútil; logo após ter “empurrado o carro da vítima” em via pública por longo percurso conforme demonstra as imagens de câmeras de segurança obtidas pela Autoridade Policial juntada nos autos.

Além disso, a Autoridade Policial demonstra que o ora investigado evadiu-se do distrito da culpa logo após a prática dos fatos, tendo buscado ocultar o veículo na residência em que for descoberto, logo após a prática do crime, além de ter tentado destruir provas, como ter retirado os adesivos que estariam na HILUX BRANCA que conduzia no momento dos fatos, com a finalidade, de em tese, dificultar sua identificação, porém tanto o veículo quanto os adesivos identificadores foram localizados pela autoridade policial.

Embora o acusado tenha comparecido espontaneamente perante Autoridade Policial constituindo advogado e apresentando documentos pessoais, o fez perante comarca diversa do distrito da culpa, asseverando o demonstrado pela Autoridade Policial presidente do IPL de que estaria foragido do distrito da culpa.

Outrossim, não há nos autos elementos de prova sem sombra de dúvidas de que teria agido amparado sob alguma causa excludente de ilicitude ou dirimente de culpabilidade, de modo que eventual alegação nesse sentido será objeto de análise oportunamente.

Assim, sendo o decreto preventivo a “ultima ratio”, eventuais medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes ao caso concreto para resguardar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução processual diante da gravidade concreta dos fatos, notadamente pela vítima ter sofrido golpe de faca no peito, em via pública, quando teria se aproximado do veículo do ora investigado, travando discussão verbal, quando teria sido surpreendida com o golpe que seria a causa eficiente da sua morte, discussão que fora provocada por desinteligência de trânsito, em tese provocada por buzina, tendo o ora investigado, supostamente provocado a vítima empurrando o veículo dela por via pública por longos metros, em via pública, aliado aos antecedentes, a fuga do distrito da culpa, de modo que as medidas diversas do art. 319, do CPP não alcançariam a mesma finalidade mesmo sem a mesma drasticidade da prisão preventiva ora requerida.

O autuado registra procedimento criminal de 2007 – 00028439520078140045 relativo ao envolvimento com o delito do art. 14, da Lei 10.826/2003 – CAC demonstrando que solto voltou a se envolver com situações criminais – ID 52630178, devendo ser resguardada a ordem pública, também por essas razões.

(...)

ISTO POSTO, com fundamento no art. 312 e 313 do CPP, DEFIRO a representação formulada pela Autoridade Policial, com parecer favorável do Ministério Público, pelo que DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA, em desfavor do representado, AMADOR JOSÉ DE QUEIROZ, (...)”

Assim, o argumento relacionado a falta de fundamentação idônea, sem razão, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. (...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 29/08/2022